Tribunal: TJPA
Processo: 0826889-07.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826889-07.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDA RIBEIRO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A extinção decorreu da inércia da parte autora em adotar providências necessárias à citação da parte ré, mesmo após intimação para indicar novo endereço ou pleitear a conversão do rito processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto válido de desenvolvimento processual exige intimação pessoal da parte autora; (ii) determinar se a inércia da parte autora quanto à citação da parte ré autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, especialmente quando ela foi regularmente intimada por meio eletrônico para adotar providências e permaneceu inerte.

4.

A ausência de citação válida do réu, por culpa exclusiva da parte autora que não indicou novo endereço ou pleiteou a conversão da ação, configura hipótese de extinção prevista no art. 485, IV, do CPC, pois impede o regular desenvolvimento do processo.

5.

A prerrogativa legal de converter a ação de busca e apreensão em execução (art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969) não isenta o credor da obrigação processual de impulsionar o feito, especialmente após o insucesso da liminar e a intimação judicial para manifestação.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de citação do réu caracteriza ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do feito sem julgamento de mérito, independentemente de intimação pessoal da parte autora (AgInt no AREsp 1872705/PE, Terceira Turma, DJe 24.06.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 82 e art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamento S/A contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária ajuizada em face de Raimunda Ribeiro da Trindade, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão liminar deferida nos autos
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil.

Fica a parte requerente advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa, conforme disposto no artigo 46,
caput,
da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: (i) a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, nos termos do §1º do art. 485 do CPC; (ii) que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é mera faculdade do credor fiduciário, conforme art. 4º do Decreto-Lei 911/69, não sendo obrigatória; (iii) que a extinção com base no art. 485, IV, CPC, foi indevida, pois não houve vício insanável, mas eventual inércia que deveria ser tratada sob o inciso III do mesmo dispositivo, com prévia intimação pessoal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

É o voto.

Belém, 26 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida ao conhecimento deste órgão fracionário cinge-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, sob o argumento de que o autor, mesmo intimado, deixou de promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito, com a citação do réu.

Nos termos da sentença proferida no ID 28515184, foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. Contudo, a diligência restou infrutífera, conforme certidões negativas lavradas pelos Oficiais de Justiça. Intimado para promover o regular andamento do feito, mediante indicação de novo endereço ou pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, o autor permaneceu inerte.

Frente a essa omissão, o juízo de origem reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

A sentença não merece reformas, vejamos.

Verifica-se que a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor não adotou as providências necessárias para possibilitar a regular citação da parte ré, mesmo após determinação expressa do juízo. A despeito de intimada para tanto, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo o impulso processual necessário.

Embora o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 estabeleça que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor fiduciário, tal prerrogativa não se desobriga da responsabilidade processual de dar andamento ao feito. Na hipótese dos autos, após a frustração do cumprimento da liminar, foi conferida à parte autora a oportunidade de se manifestar, não tendo esta se desincumbido do ônus de indicar novo endereço da parte demandada, tampouco de pleitear a conversão da ação – ato que permitiria a continuidade do processo, ainda que por outro rito.

A sentença encontra amparo na hipótese prevista no art. 485, IV, do CPC/15, que autoriza a extinção do processo quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a inércia da parte autora em adotar providência mínima para o regular prosseguimento do feito enseja a extinção sem resolução de mérito.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(grifos nossos)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que toca à extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos válidos de desenvolvimento do feito, vem firmando entendimento segundo o qual não é exigível a intimação pessoal da parte autora nos casos em que a causa encontra-se paralisada em virtude da não localização do réu, por ausência de fornecimento de dados essenciais à realização da citação.

Ademais, a decisão que extingue o feito não surpreendeu a parte autora, que, intimada de forma regular pelo Domicílio Eletrônico, teve ciência da exigência judicial e do prazo concedido para cumprimento, mas permaneceu absolutamente inerte, sem apresentar qualquer justificativa, pedido de dilação ou manifestação nos autos.

Portanto, não houve decisão surpresa, mas sim consequência jurídica natural e previsível da inércia processual da parte autora, que, ao descumprir ordem expressa, violou seu dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), impedindo o regular desenvolvimento do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025